Tribunal: TJDFT
Processo: 0000256-15.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Os cálculos foram efetivados pela Contadoria Judicial e não houve impugnação. Assim sendo, requisite-se o pagamento da importância na forma do art. 535, § 3o, II, do CPC, verbis: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: (...) II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.” Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA